Tribunal: STF
Processo: Rcl 85303
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. IC Supply Engenharia Ltda. alega ter a 2ª Vara do Trabalho de Bagé descumprido, no processo n. 0020736-02.2017.5.04.0812, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer sejam cassadas as decisões reclamadas, bem como sua exclusão do polo passivo da execução.



    Subsidiariamente, requer a sobrestamento dos autos na origem, até o julgamento definitivo do Tema 1.232/RG



    2. Reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    O paradigma de confronto apontado nesta reclamação é a ordem nacional de suspensão do processamento de ações em que se controverte a respeito da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ocorre que na Sessão Virtual de 3 a 10 de outubro de 2025, o Plenário desta Corte julgou o mérito do RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), oportunidade na qual fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°,§§2°e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017.



    Não subsiste, portanto, a determinação judicial invocada pela parte reclamante como parâmetro de controle.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente